Tribunal: TJBA
Processo: 8093380-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093380-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ANTONIO RUI DANTAS ROCHA

Advogado(s)
:
VANESSA RAMOS ROCHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/1998. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA LIMITATIVA. MATERIAL UTILIZADO EM CIRURGIA DE URGÊNCIA. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por operadora de plano de saúde em face de sentença que reconheceu a abusividade da negativa de reembolso de material cirúrgico utilizado em procedimento de urgência realizado por beneficiário.

A operadora alegou ausência de cobertura contratual e inaplicabilidade da Lei nº 9.656/1998, por se tratar de contrato anterior e não adaptado.

Sentença recorrida julgou procedente o pedido para condenar o plano ao reembolso das despesas médicas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a negativa de cobertura de material utilizado em cirurgia de urgência sob o argumento de ausência de previsão contratual expressa em contrato de plano de saúde anterior à Lei nº 9.656/1998 e administrado por entidade de autogestão.
5.Também se discute a legitimidade da condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão da recusa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A apelação é tempestiva e preenche os requisitos de admissibilidade.
7. O efeito suspensivo do recurso de apelação é automático, salvo exceções previstas no art. 1.012, §1º, do CPC, não aplicáveis ao caso.
8. Embora inaplicável o CDC aos contratos de plano de saúde de autogestão (Súmula 608/STJ), é cabível o controle de cláusulas abusivas à luz da legislação civil.
9. Ainda que o contrato não tenha sido adaptado à Lei nº 9.656/1998, a jurisprudência admite a sua incidência na análise de cláusulas abusivas, especialmente quando envolvido direito à saúde.
10. O material cirúrgico recusado foi prescrito em situação de urgência e não consta expressamente entre as exclusões contratuais.
11. A recusa da cobertura, em contexto de necessidade médica comprovada, viola os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.
12.Comprovada a urgência e a ausência de cláusula excludente específica, impõe-se o reembolso das despesas e a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É abusiva a recusa de cobertura de material prescrito em cirurgia de urgência quando não há cláusula contratual expressa de exclusão. 2. A recusa injustificada à cobertura enseja indenização por danos morais, ainda em contratos de autogestão e anteriores à Lei nº 9.656/1998.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; CC, arts. 421, 422 e 423; CPC, art. 1.012; Lei nº 9.656/1998, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1285483/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 16.08.2016; STJ, REsp 1766181/PR, Rel. Min. Ricardo Cueva, Terceira Turma, DJe 03.12.2019; TJBA, Apelação Cível nº 8001109-92.2017.8.05.0262, Rel. Des. Cynthia Resende, Quarta Câmara Cível, DJ 29.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8093380-20.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
CASSI -
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
, e como Apelado
ANTONIO RUI DANTAS ROCHA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, mantendo incólume a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA